Tribunal: TJSP
Processo: 2126228-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO- JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RELAÇÃO À SEGURADORA DENUNCIADA – RECURSO DO RÉU/DENUNCIANTE – Reconhecimento do esgotamento da cobertura securitária para danos morais em razão do pagamento de acordos realizados em demandas anteriores em razão do mesmo sinistro – Apólice que prevê cobertura autônoma para os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO- JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RELAÇÃO À SEGURADORA DENUNCIADA – RECURSO DO RÉU/DENUNCIANTE – Reconhecimento do esgotamento da cobertura securitária para danos morais em razão do pagamento de acordos realizados em demandas anteriores em razão do mesmo sinistro – Apólice que prevê cobertura autônoma para os danos morais – Impossibilidade de interpretação extensiva do contrato de seguro – Artigo 757 do Código Civil – Contexto probatório dos autos que aponta que, de fato, houve a utilização total da cobertura para danos materiais em anterior ação indenizatória – Decisão mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.